Tribunal: STF
Processo: ARE 1410764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA.



    1- Trata-se de agravo de instrumento interposto por C S F – STORAGE, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal, que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta.



    2- Como é cediço, embora os embargos à execução sejam o meio de defesa próprio da execução fiscal, tem-se admitido a utilização da exceção de pré-executividade para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como condições da ação, pressupostos processuais, entre outras, desde que não se faça necessária dilação probatória.



    3- Sobre a alegação de ilegitimidade do Agravante em função das questões envolvendo a existência de sucessão empresarial e grupo econômico de fato, verifico que imperiosa a dilação probatória para infirmar as conclusões obtidas pela Fazenda Nacional ainda em sede administrativa bem como comprovadas nos autos, o que impede o conhecimento da matéria em sede de exceção de préexecutividade. É que a Exequente trouxe aos autos substanciais indícios de formação de grupo econômico e tentativa de blindagem patrimonial com vistas ao não adimplemento das obrigações tributárias. Há que se verificar, portanto, não apenas o que consta dos contratos, mas a verdade material dos fatos, o que se torna possível apenas por meio dos embargos à execução, que permite aos litigantes a produção de provas como necessário ao caso em análise.



    4- A jurisprudência tem reiteradamente rechaçado a aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal, por se tratar de instituto incompatível com o rito da Lei n° 6.830/80, ao possibilitar de forma inédita a suspensão do processo e dilação probatória sem prévia e integral segurança do juízo.



    5- Embora acompanhe o entendimento acima quanto à inaplicabilidade do referido incidente em sede de execução fiscal, tenho me manifestado no sentido de que, nos casos de redirecionamento com fundamento em grupo econômico de fato, mostra-se necessário intimar previamente a parte que foi alvo do pedido de inclusão no polo passivo para que possa apresentar defesa prévia nos próprios autos, e, somente após tal providência, poderá o Juiz, cotejando os argumentos de ambas as partes, ter segurança suficiente para concluir pela formação de grupo econômico. Trata-se de medida que não acarreta qualquer prejuízo à Fazenda, além de atender aos preceitos constitucionais aplicáveis à ampla defesa e ao contraditório.



    6- No caso dos autos, todavia, a Agravante compareceu aos autos, apresentou exceção de pré-executividade e aduziu a matéria de defesa, em especial a inexistência de grupo econômico e de sucessão comercial. Assim, nada obstante o entendimento acima exposto, fato objetivo é que não se mostra necessário, no atual momento, oportunizar a Agravante a se defender nos autos executivos, eis que tal providência já foi realizada, tendo seus argumentos sido enfrentados e refutados pela decisão agravada.



    7- É firme o entendimento jurisprudencial no sentido na inocorrência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal em virtude da ausência de previsão normativa específica.



    8– Agravo de instrumento não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Execução. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.229.827/SP - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 738.528/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/9/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente